Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707798-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TATIANE DE BRITO VANDERLEY IMPETRANTE: CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES, SABRINA ALVES ARCANJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, SABRINA ALVES ARCANJO e VALDIR CARLOS FERNANDES em favor de TATIANE DE BRITO VANDERLEY, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Sustentam os impetrantes que a paciente está presa preventivamente desde 14/2/2019, por supostamente ter participado de organização criminosa e crimes de estelionato. Salientam que o presente habeas corpus não se debruça sobre excesso de prazo, já amplamente discutido, apesar de não concordar que não há participação do Estado na demora do processo. Aduzem que, embora a instrução criminal já tenha se encerrado, a finalização da apresentação das alegações finais pelas partes está longe de acontecer, em virtude das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime. Afirmam que o Juízo nada fez para que as defesas e o MP apresentassem as alegações finais, razão pela qual é sim responsável pelo lento desenrolar da causa e porque deixou de oferecer sursis a pelo menos 5 réus, o que diminuiria o número de acusados e a complexidade do caso. Salientam a ocorrência de fato novo a ser analisado, qual seja, que a paciente é ré primária e está presa a mais de 90 dias por crimes que não trazem violência ou grave ameaça, de modo que ostenta os requisitos previstos na Recomendação n. 62 do CNJ destinada ao combate do COVID-19. Requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, além de outras medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Este é o quarto habeas corpus impetrado em favor da paciente. A legalidade da prisão preventiva da paciente e a questão atinente ao excesso de prazo já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal nos julgamentos dos Habeas Corpus n. 0722610-22.2018.8.07.0000, 0702972-66.2019.8.07.0000 e 0702714-22.2020.8.07.0000, nos quais as ordens restaram denegadas, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam que o writ não se debruça sobre excesso de prazo, mas que a paciente é ré primária e está presa preventivamente a mais de 90 dias, em tese, por crime cometido sem violência e grave ameaça, requisitos que atendem à Recomendação n. 62 do CNJ destinada ao combate do COVID-19. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador